Tribunal: TJMT
Processo: 1026839-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026839-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIONATHAN KAUAN DE ARAUJO FRANCO - CPF: 704.956.051-07 (PACIENTE), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026839-91.2025.8.11.0000

PACIENTE: DIONATHAN KAUAN DE ARAUJO FRANCO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FIANÇA. DISPENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00, parcelado, em favor de réu primário, com residência fixa e emprego formal, acusado de tráfico de drogas, diante da apreensão de 14,16g de pasta-base de cocaína e 0,20g de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de fiança, mesmo que parcelada, imposta como condição para concessão da liberdade provisória, configura constrangimento ilegal diante da aparente hipossuficiência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada suficiente pelo juízo singular.

4. A manutenção da exigência de fiança, em valor inatingível para o acusado hipossuficiente, equivale, na prática, ao indeferimento da liberdade provisória, configurando constrangimento ilegal.

5. A fiança não pode servir como condição econômica excludente do direito à liberdade provisória, sendo dispensável quando a condição financeira do acusado assim recomendar (CPP, arts. 325, §1o, e 350).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A exigência de fiança como condição para a liberdade provisória deve ser afastada quando, reconhecida a hipossuficiência do réu, o seu pagamento se revelar inatingível. 2. A fiança não pode ser instrumento de discriminação econômica no exercício do direito à liberdade provisória."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, §1o, e 350.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 582.962/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04.08.2020; AgRg no HC 728.240/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 06.05.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026839-91.2025.8.11.0000

PACIENTE: DIONATHAN KAUAN DE ARAUJO FRANCO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de DIONATHAN KAUAN DE ARAÚJO FRANCO, indicando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Porto Esperidião.

Narra que após ter sido preso em flagrante no dia 03/08/2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), foi submetido à audiência de custódia, quando foi posto em liberdade mediante o cumprimento de cautelares diversas, além do pagamento de fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, com primeiro vencimento fixado para 25/08/2025.

Assevera que DIONATHAN é hipossuficiente e não dispõe de condições para custear a fiança fixada, ainda que parcelada, sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família, razão pela qual pede a concessão da ordem, a fim de que seja dispensado de tal pagamento, sem o qual poderá ter sua liberdade provisória revogada pelo juízo singular.

A liminar foi deferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026839-91.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando o APFD n. 1000596-10.2025.8.11.0098 pelo Sistema PJE de 1o Grau, pude constatar que DIONATAN foi preso com 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, totalizando 14,16g (quatorze gramas e dezesseis centigramas), e 1 (uma) porção de maconha, com 0,20g (vinte centigramas).

O boletim de ocorrência narra:

“DURANTE PATRULHAMENTO OSTENSIVO REALIZADO POR ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE, FORAM RECEBIDAS REITERADAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS INFORMANDO SOBRE LOCAIS E INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS COM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, INTENSIFICOU-SE O POLICIAMENTO NAS ÁREAS MENCIONADAS NAS DENÚNCIAS. AO NOS APROXIMARMOS DE UMA DAS RESIDÊNCIAS CITADAS, FOI VISUALIZADO UM INDIVÍDUO EM FRENTE AO IMÓVEL, O QUAL OBSERVAVA ATENTAMENTE AMBOS OS LADOS DA RUA. AO NOTAR A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL, O SUSPEITO DEMONSTROU INTENSO NERVOSISMO, COMPORTAMENTO ESSE QUE DESTOAVA DA NORMALIDADE, E TENTOU ADENTRAR RAPIDAMENTE NA RESIDÊNCIA. NESTE MOMENTO, FOI VERBALIZADA A ORDEM DE PARADA, SENDO QUE O SUSPEITO LANÇOU AO SOLO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA-BASE DE COCAÍNA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI REALIZADA ABORDAGEM POLICIAL, SENDO QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS MAIS DUAS PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA NO BOLSO DA BERMUDA DO SUSPEITO. TAL SITUAÇÃO CONFIRMOU AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE, AS QUAIS INDICAVAM QUE O SUSPEITO UTILIZAVA-SE DE APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS PARA RECEBER PEDIDOS DE ENTORPECENTES, REALIZANDO A ENTREGA DE FORMA RÁPIDA E FURTIVA NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO-LHE INFORMADOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO E DE CONSTITUIR ADVOGADO. AO SER QUESTIONADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE MAIS ENTORPECENTES EM SUA POSSE, O SUSPEITO NEGOU, PORÉM, DE FORMA ESPONTÂNEA, AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE POLICIAL NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, INCLUSIVE DECLARANDO VERBALMENTE TAL CONSENTIMENTO, O QUAL FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO EM VÍDEO. DURANTE A VISTORIA NO INTERIOR DO IMÓVEL, FOI LOCALIZADO 17 (DEZESSETE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA-BASE DE COCAÍNA, ESCONDIDAS NO INTERIOR DE UM BURACO EXISTENTE EM UM DOS TIJOLOS DA PAREDE E UMA VASILHA COM RESQUÍCIOS DE MACONHA LOCALIZADO NO ARMÁRIO. DIANTE DOS FATOS, O MATERIAL ILÍCITO FOI APREENDIDO E O SUSPEITO CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”.

Interrogado, DIONATHAN, 20 (vinte) anos de idade, informou que é convivente e tem um filho, que reside com ele a e companheira. Noticiou que trabalha como “serviços gerais” na empresa 4M Florestal, em São José dos Quatro Marcos, auferindo renda mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Negou a propriedade da droga apreendida.

Na audiência de custódia, o juízo singular decidiu:

“[...] No presente caso, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe.

Os indícios da materialidade e da autoria delitiva são extraídos do boletim de ocorrência, do laudo pericial, bem como dos depoimentos prestados em sede policial.

Entretanto,
o autuado é primário, não apresenta histórico criminal, mantém endereço fixo e desenvolve trabalho lícito
.

Dessa forma, com arrimo no princípio da proporcionalidade, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se demonstram suficientes, por ora, para preservar a tranquilidade do meio social.

Com efeito, a prisão antes do devido processo legal e do amplo contraditório somente se justifica na hipótese de manifesta gravidade concreta, ou em relação a agentes de notória periculosidade, o que não se verifica no caso em exame.

1 - Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, III e 321 do CPP, CONCEDO a liberdade provisória

ao autuado DIONATHAN KAUAN DE ARAÚJO FRANCO, mediante cumprimento das seguintes condições:

a) comprovação de endereço atualizado e contato telefônico no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

b) proibição de alterar o endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

c) proibição da prática de qualquer crime doloso, inclusive os imputados nestes autos;

d) proibição de frequentar locais onde haja a venda de bebidas alcoólicas, tais como bares, botecos, boates, casas de prostituição e estabelecimentos congêneres;

e) proibição de consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias entorpecentes;

2 - Além disso,
considerando que a conduta imputada ao custodiado, aparentemente, se amolda à figura típica do tráfico privilegiado
, DETERMINO o pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), parcelado em 10 (dez) prestações iguais de R$ 300,00 (trezentos reais), cuja primeira terá vencimento no dia 25/08/2025 e as demais no dia 25 dos meses seguintes.

3 - EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do autuado, salvo se por outro motivo estiver preso.

4 - CONSIGNA-SE que o Senhor Oficial de Justiça, no ato do cumprimento do mandado/alvará, deverá advertir o réu que
o descumprimento das medidas acima fixadas poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva
, nos termos do art. 282, §4o do CPP. [...]” (destaquei).

Conforme reiteradamente tenho assentado, se a autoridade coatora não reputou necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva e, ao mesmo tempo, resta evidenciada, ao menos em tese, a hipossuficiência econômica do paciente, a manutenção da custódia apenas em razão do não pagamento da fiança configura manifesto constrangimento ilegal. Nessa hipótese, a exigência deve ser afastada, porquanto a imposição de valor inatingível equivale, na prática, ao indeferimento da liberdade provisória.

A doutrina de NUCCI corrobora tal entendimento:

“Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]”
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Diante desse cenário fático, se o juízo singular concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar dos pacientes, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência deles, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É cediço nesta Casa que
o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
. 2. No caso dos autos, pelo desembargador do Tribunal a quo, em plantão judicial de 9/3/2022, foi concedida a liberdade provisória mediante condições ao agravado, o qual
permaneceu custodiado apenas por incapacidade econômica de arcar com a fiança arbitrada
[...]
[AgRg no HC n. 728.240/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022].

[...] 4.
A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade
. 5.
Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade
. 6. Ordem concedida para, confirmada a liminar, desconstituir a exigência de que seja prestada a fiança determinada em desfavor do paciente, mantidas as demais cautelares já impostas.
[HC n. 582.962/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020].

O § 1o do art. 325 do CPP expressamente dispõe que a fiança poderá ser dispensada, se assim recomendar a situação econômica do preso, na forma do art. 350. Este último, por sua vez, faculta ao juiz conceder liberdade provisória, impondo as obrigações dos arts. 327 e 328 do mesmo Código, cumuladas com outras cautelares, se necessárias.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIONATHAN KAUAN DE ARAÚJO FRANCO
,
independentemente do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora
, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares já fixadas pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025